Tribunal: TJSP
Processo: 1501351-57.2018.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Descabimento – Ausente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão atacado – O inconformismo apresentado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501351-57.2018.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é
embargante LUIS CARLOS LUCIANO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501351-57.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 35.155
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1501351-57.2018.8.26.0242/50000
EMBARGANTE: LUIS CARLOS LUCIANO
EMBARGADA: COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
VOTO No 35.155
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Descabimento

Ausente
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão no acórdão atacado
O inconformismo
apresentado se reveste de nítido caráter infringente ao
julgado Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos
por LUIS CARLOS LUCIANO, com fulcro nos artigos 619 e seguintes,
do Código de Processo Penal.
Alega, em resumo, que o v. acórdão (fls.
335/348) padece de obscuridade, contradição e omissão, ao
argumento de que houve afronta ao direito de permanecer em
silêncio, porquanto os policiais militares afirmaram, na fase
inquisitorial, que o embargante teria informalmente confessado a
prática do crime (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos podem ser opostos, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501351-57.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 35.155
3
que dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, quando no
acórdão houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Todavia e ao contrário do que sustenta a
aguerrida defesa, a contradição que enseja embargos de declaração é
apenas aquela existente no corpo da decisão embargada, entre os
seus fundamentos, e não a que resulta do confronto dela com outros
argumentos produzidos pelas partes.
Há, é verdade, confronto entre o que ficou
decidido e as teses sustentadas pelo embargante, as quais não foram
recepcionadas, à evidência, pela Egrégia Turma Julgadora.
Ademais, nada do que foi alegado, em suas
razões do recurso em sentido estrito (fls. 292/299), deixou de ser
apreciado, inexistindo, pois, omissão passível de proteção por
embargos de declaração.
Urge consignar, por oportuno, que o v.
acórdão se pronunciou, expressamente, acerca da tese de nulidade
alegada pelo ora embargante:
“Como se observa, inviável a declaração de
nulidade da confissão informal, uma vez que o policial
militar ouvido em Juízo apenas se limitou a discorrer sobre
os acontecimentos, relatando sobre aquilo que presenciou no
momento do incêndio” (fls. 344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501351-57.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 35.155
4
Faço consignar que a motivação das decisões,
preceituada no artigo 93, IX, da Constituição Federal, efetiva-se com
a exposição dos argumentos que o juiz ou Tribunal considera
decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses
formuladas pelas partes.
Por conseguinte, não há se cogitar em
omissão na fundamentação pela falta de exaustiva apreciação, ponto
por ponto, das alegações externadas nas razões do recurso.
No que concerne ao reclamo de obscuridade,
nada há no decisum que possa gerar confusão ou ininteligência.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que cabe à
Turma Julgadora decidir a questão posta em julgamento, conforme o
seu entendimento, não estando atrelada às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a
respeito, ainda que para efeito de prequestionamento.
Assim, o inconformismo ora apresentado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e, como tal, não
comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Seja como for, o v. acórdão embargado não
padece de quaisquer vícios, porquanto se manifestou fundamentada e
motivadamente sobre todos os pontos suscitados no recurso
interposto, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501351-57.2018.8.26.0242/50000 -Voto no 35.155
5
descabida qualquer declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator